Tribunal: TJMT
Processo: 8021879-11.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.
2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8021879-11.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIDIO SABOIA MATTOS - CPF: 873.811.251-53 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023